Tribunal: STF
Processo: ADI 4716
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    Direito do trabalho, processual do trabalho e direito administrativo. Ações diretas de inconstitucionalidade 4716 e 4742. Julgamento conjunto. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). Documento de habilitação em licitações. Devido processo legal assegurado. Promoção do interesse público. Princípios constitucionais da licitação e dos contratos administrativos. Harmonização com os princípios da ordem econômica. Improcedência dos pedidos.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta ajuizada contra a Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, que acrescentou o Título VII-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituindo a Certidão Negativa de Débito Trabalhista CNDT), e alterou a Lei nº 8.666/93, tornando obrigatória a apresentação do documento nos processos licitatórios. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa de emissão de CNDT nas hipóteses determinadas pela Lei nº 12.440/11 viola os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processual legal; e (ii) saber se a exigência de apresentação de CNDT como requisito de participação em procedimentos licitatórios viola o princípio da licitação pública e os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa.



    III. Razões de decidir



    3. A Lei nº 12.440/11 resguarda a observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível vislumbrar, na sistemática estabelecida, a emissão de Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e a consequente inscrição da empresa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) sem a realização das referidas garantias constitucionais. 



    4. O requisito de habilitação em licitações criado pela Lei nº 12.440/11 privilegia o interesse público em dupla perspectiva: i) promove licitações que efetivamente garantam a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração; e ii) celebra contratos com empresas que estejam efetivamente aptas a honrar com suas obrigações, atendendo, assim, ao princípio da eficiência administrativa.



    5. Os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa devem ser interpretados de forma a se harmonizarem com os demais princípios da ordem econômica, tais como a valorização do trabalho humano, a dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais. A Lei nº 12.440/11 logra obter essa harmonização, pois contribui para que o débito trabalhista não se protraia no tempo, privilegiando a célere satisfação do direito do credor trabalhista.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Pedidos improcedentes. 



    Tese de julgamento: “1. É constitucional a recusa de emissão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) nas hipóteses determinadas no art. 642-A, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação conferida pela Lei nº 12.440/11; e 2. É constitucional a exigência de apresentação de CNDT nos processos licitatórios como requisito de comprovação de regularidade trabalhista”.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, caput e inciso XXI, e art. 170, caput, incisos IV e VII e parágrafo único. 



Jurisprudência relevante citada: ACO nº 2.163, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/3/18.